Tribunal: CARF
Processo: 13820.720906/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.720906/2013-65
ACÓRDÃO
2002-009.026 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO DE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual é devida
quando o contribuinte, obrigado à apresentação da declaração, o faz fora
do prazo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.026 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720906/2013-65
2
RELATÓRIO
Tem-se na origem notificação de lançamento da multa por atraso na entrega da
declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física, uma vez que no correr do
ano de 2013 (exercício) somente efetuou a entrega da DAA no dia 08/10/2013.
O contribuinte, não satisfeito com a multa lançada, apresentou impugnação
sustentando em síntese que não efetuou a entrega dentro do prazo previsto por se encontrar, no
período disponível para transmissão, internado para tratamento de saúde. Para tanto apresenta
documento intitulado Resumo de Alta Hospitalar e receitas médicas.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, manteve o lançamento da multa na integralidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos argumentos que aduzidos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subsequente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei
8.981, de 1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao
mês ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido
pago integralmente, limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei
9.532, de 1997), respeitado o valor mínimo de R$165,74.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.026 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.720906/2013-65
3
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que
no período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva
declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do
limite legal, fls. 25 e 26).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo
cumprido a obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
(...)
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
praticado (art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária,
ter apresentado a declaração com o programa errado, ser dependente em outra
declaração (mas sem que tenham sido informados seus rendimentos e/ou bens
e/ou direitos), ser leigo ou que o sistema informatizado da Receita Federal estava
com problemas à época da entrega da declaração, entre outras alegações nesse
sentido, não podem prosperar: repita-se, plenamente vinculada, a autoridade
administrativa não pode furtar-se ao cumprimento das determinações da
legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, analisando o documento que atestaria a internação do contribuinte,
verifica-se que, mais precisamente na fl. 7, há relatório de alta médica firmado em 22/04/2013.
Outro ponto que merece registro é o de que o Regulamento do Imposto de Renda
não apresenta causas excludentes, quando preenchido os requisitos para a obrigatoriedade da
entrega da DAA, da multa por descumprimento da obrigação.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 44
DF CARF MF
Original